Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710697-86.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, proferido em sede de embargos de declaração, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial. 2. Com efeito, é necessário esclarecer que a jurisprudência desta Corte segue no sentindo de que a Emenda Constitucional no 87/2015 não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas estabeleceu nova sistemática de partilha do ICMS, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar. (Acórdão 1261327, 07015133820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) Contradição sanada, sem efeitos infringentes. 3. “A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. Ademais, referido diferencial encontra previsão em lei local.” (Acórdão 1254710, 07041941520198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020.) Contradição sanada, sem efeitos infringentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, aduzindo a necessidade material e formal de Lei Complementar para a veiculação de normas gerais relativas ao exercício de competência tributária, bem assim, que a exigência do DIFAL não poderia ser instituída por meio de convênio tributário. Colaciona precedentes do STF que entende favoráveis à sua tese. Ao final, pede o sobrestamento do recurso extraordinário, uma vez que reconhecida a repercussão geral da matéria em debate (Tema 1093) Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015” (ARE 1.237.351– Tema 1093), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029